Tribunal: TJDFT
Processo: 0715384-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à despacho da Primeira Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que deixou de analisar pedido de diligências do credor em execução por quantia certa já extinta por sentença e definitivamente arquivada. Em consulta aos autos principais, constata-se que o referido despacho foi disponibilizado no DJe no dia 08/02/2023. Em vista de eventual intempestividade do recurso protocolado no dia 25/04/2023, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, faculto manifestar acerca da irrecorribilidade dos despachos (art. 1.001, do CPC), bem como da ausência de impugnação às razões do despacho recorrido (dialeticidade). Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403